Tribunal: STJ
Processo: 5011530-85.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2640883 - SP
(2024/0173385-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: VITADERM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO MACHADO - SP166229
MARCELO MARQUES JÚNIOR - SP373802
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/02/2026
09/02/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA54031521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/02/2026 13:31:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 0b7602e2-288c-46fd-8e0e-93250a4143b5

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2640883 - SP
(2024/0173385-5)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: VITADERM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO MACHADO - SP166229
MARCELO MARQUES JÚNIOR - SP373802
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou
erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VITADERM FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO LTDA contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA, em que foi negado
provimento ao agravo interno, consoante a seguinte ementa (fl. 347):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
Documento eletrônico VDA53089149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:52
Código de Controle do Documento: 733a2267-8e49-4624-9d03-0bd0e68f09cd

padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos
dispositivos de lei invocados.
2. A conclusão do Tribunal de origem de que o material probatório levado
pela parte excipiente não era suficiente para o acolhimento da objeção de pré-
executividade, requerendo a produção de provas adicionais, como a apuração
contábil das receitas utilizadas na base de cálculo do tributo executado, não
pode ser modificada em recurso especial, pois é defeso nesta via recursal o
reexame de provas, conforme está consolidado nesta Corte em recurso
repetitivo (
e na
REsp 1.110.925/SP)
Súmula 393/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante aponta violação do
I e II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil (CPC), alegando, em síntese, que o julgado incorreu em obscuridade e
omissão, ao afastar a violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC),
e, também, ao vincular o não conhecimento do recurso especial ao suposto reexame de
provas.
Requer o acolhimento de seu recurso.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 375).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado houve expressa fundamentação relativamente aos
argumentos apresentados no recurso especial no intuito de demonstrar a suposta
violação dos arts. 489 e 1022 do CPC.
Conforme ficou assentado no julgado ora embargado, o Tribunal de
origem e também as decisões anteriores por mim proferidas (fls. 280/286 e 306
/309) declinaram de maneira ampla e fundamentada as razões pelas quais se
considerou inviável o conhecimento da exceção de pré-executividade,
notadamente porque o acolhimento do pedido não dispensaria dilação probatória.
Documento eletrônico VDA53089149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:52
Código de Controle do Documento: 733a2267-8e49-4624-9d03-0bd0e68f09cd

A esse respeito, ressaltando o que já afirmei anteriormente, o Tribunal de
origem, ao constatar a necessidade de dilação probatória como medida indispensável
para o acolhimento do pedido cujo mérito trata da exclusão de ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS, pontuou, expressamente, que, a despeito de o Supremo
Tribunal Federal (STF) ter posicionamento contra a inclusão do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS "a insurgência do executado não se exaure com uma
simples tese de direito, pois, na espécie, é preciso que se faça apuração
contábil das receitas utilizadas na base de cálculo do tributo executado, para
" (fl. 93).
assim verificar a parcela a ser excluída
Dessa forma, observo que houve a indicação expressa dos fundamentos
pelos quais não se deu provimento, apoiando-se as razões do julgado em ementas
desta Corte que ilustram esse posicionamento.
Assim, como se vê, ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão
embargada não padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer,
complementar ou integrar o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de
forma clara e fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os
aspectos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 1.574.004/SE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no
8/3/2021,
11/3/2021,
original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
Documento eletrônico VDA53089149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:52
Código de Controle do Documento: 733a2267-8e49-4624-9d03-0bd0e68f09cd

VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e
intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a
.
esse fim
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
9/11/2021,
10/12/2021,
sem destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que
é debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou
error in judicando
temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do
litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53089149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/12/2025 15:43:52
Código de Controle do Documento: 733a2267-8e49-4624-9d03-0bd0e68f09cd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.640.883 / SP
Número Registro: 2024/0173385-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00302444820124036182 302444820124036182 50115308520234030000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VITADERM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO MACHADO - SP166229
MARCELO MARQUES JÚNIOR - SP373802
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VITADERM FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO MACHADO - SP166229
MARCELO MARQUES JÚNIOR - SP373802
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54009427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:45
Código de Controle do Documento: 624683da-c140-43eb-a16c-d75a9dcc3edc

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
09/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:45
Código de Controle do Documento: 624683da-c140-43eb-a16c-d75a9dcc3edc